Tribunal: TJMT
Processo: 0000623-24.2013.8.11.0100
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000623-24.2013.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JOAO PIAIA - CPF: 390.915.541-34 (APELADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO), JONAS HENRIQUE SCHOLL - CPF: 002.919.610-88 (ADVOGADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (APELANTE), DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN (APELANTE), AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.375.630/0003-51 (APELANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), JM AVIACAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.490.828/0001-29 (APELANTE), NAIME DOS SANTOS - CPF: 024.638.431-01 (ADVOGADO), WALDRIANO GEMELLI - CPF: 893.158.980-87 (ADVOGADO), JONATHAN CARVALHO - CPF: 041.177.039-00 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO), EDUARDO JOAO PIAIA - CPF: 390.915.541-34 (APELANTE), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), JONAS HENRIQUE SCHOLL - CPF: 002.919.610-88 (ADVOGADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.375.630/0003-51 (APELADO), DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (ADVOGADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (APELADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), JM AVIACAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.490.828/0001-29 (APELADO), JONATHAN CARVALHO - CPF: 041.177.039-00 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN (APELADO), NAIME DOS SANTOS - CPF: 024.638.431-01 (ADVOGADO), WALDRIANO GEMELLI - CPF: 893.158.980-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – DANO AMBIENTAL EM PROPRIEDADE PRIVADA – SOLIDARIEDADE – ARTIGO 14 DA LEI No 6.938/81 – DANOS DECORRENTES DE APLICAÇÃO DE AGROTÓXICO – MÉRITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DERIVA – UTILIZAÇÃO DE HERBICIDA GLIFOSATO EM LAVOURA NA PROPRIEDADE VIZINHA – APLICAÇÃO VIA AÉREA – PROVAS - LAUDO UNILATERAL - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - NEXO DE CAUSALIDADE - DANO MATERIAL – NÃO COMPROVAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PLURALIDADE DE VENCEDORES – DIVISÃO PROPORCIONAL – ARTIGO 87 DO CPC/15 - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS PROVIDOS.

Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental de propriedade pública ou privada pela aplicação de agrotóxico, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, que não se admitem excludentes de responsabilidade, devendo responder pelo ato todos os transgressores. Inteligência do artigo 14 da Lei no 6.938/81.

Tratando-se de responsabilidade civil, o prejudicado deve ser indenizado se comprovados o dano, a culpa e o nexo causal. Ausente um deles, não há como condenar na indenização pretendida.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. Não comprovada a conduta antijurídica do requerido, tampouco o nexo de causalidade entre a suposta deriva do
herbicida glifosato
e o prejuízo sofrido pelo agricultor (diminuição da safra), não há que se falar em dever de indenizar.

O laudo técnico produzido unilateralmente, sem o contraditório e a ampla defesa, não tem condão de comprovar os fatos alegados, muito menos ainda quando carecedor de rigor técnico.

Havendo pluralidade de vencedores, os honorários advocatícios devem ser divididos proporcionalmente entre todos, e fixados c
om base nos parâmetros estabelecidos no artigo 87 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação cível, um interposto pela

AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
(
ID no 176826686 Pág. 185/194
) o outro por
ECLAIR DIAVAN e LAURO DIAVAN NETO

(
ID no 176826686 –Pág. 195/218
); e um terceiro por
EDUARDO JOÃO PIAIA
(
ID no 176826686 – Pág.260/273
) em face da sentença que
julgou procedente
a
Ação
de Indenização por Danos Morais e Danos Materiais no 0000623-24.2013.8.11.0100 - Código 52194
-,

para condenar o requerido
LAURO DIAVAN NETO
a pagar à parte autora o valor de R$ 918.916,38 (novecentos e dezoito mil e novecentos e désseis reais e trinta e oito centavos) a título de danos materiais conglobando lucros cessantes e danos materiais acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária (índice INPC), ambos contados a partir de 31/12/2012 , conforme súmulas 43 e 54 do STJ.

Em razão da sucumbência, a parte requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação por ter autor descaído em parte mínima do pedido.

Os embargos de declaração de LAURO DIAVAN NETO (
ID no 176826686
), foram rejeitados no
ID no 176826686
, e os embargos de
AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

(
ID no 176826686
) e da JM AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA (
ID no176826686
), foram rejeitados no
ID no 176826686 – Pág.182
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE
AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

Em suma, informa a requerida/apelante que a Ação
de Indenização por Danos Morais e Danos Materiais foi ajuizada por EDUARDO JOÃO PIAIA contra
ECLAIR DIAVAN, LAURO DIAVAN NETO,
AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA e

JM AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA-ME.

Pontua que dos quatros requeridos três foram excluídos do polo passivo da ação, restando tão somente
LAURO DIAVAN NETO e em razão da exclusão da requerida/apelante
AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, seu patrono pretende que seja fixados os honorários advocatícios, sob o argumento que foi desprezado o trabalho o advogado realizado durante toda a marcha processual que se arrasta por mais de sete anos.

Por derradeiro, pugna pela
reformada da sentença, e modo que seja fixado ao procurador da parte recorrente honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, majorando em decorrência do presente julgamento para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE
ECLAIR DIAVAN E LAURO DIAVAN NETO

O requerido/apelante ECLAIR DIAVAN, apresentou as mesmas alegações acima (exclusão dos autos pela ilegitimidade passiva), pugnando pela
reforma da sentença, de modo que seja fixado ao procurador honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, majorando em decorrência do presente julgamento para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Já o requerido/apelante LAURO DIAVAN NETO alega que não cometeu nenhum dano, informando que não acompanhou o preparo do solo, não acompanhou o plantio e quando da pulverização não estava na Fazenda, todavia, foi informando que o vento, que teria "carregado" o produto para a lavoura do requerente é sempre na mesma direção, não alternando seu sentido.

Pontua, ainda, que não foi comprovado o nexo de causalidade que o apelado que sofreu danos em sua lavoura, diminuindo sua produtividade e, com isso, gerando prejuízos de ordem material e moral, decorrentes de ato praticado pela empresa de aviação e os ora apelantes, os quais teriam contratado e realizado serviço de pulverização na área com Glifosato, ocorrendo deriva (força do vento) na área em que arrenda.

Enfatiza também que a legislação processual indica que para a indenização se faz necessária prova cabal de que o agente, por ação, omissão, negligência ou imprudência tenha causado ato ilícito, que se traduzisse em dano material ou moral, que não ocorreu.

No mais, declara que não restou provado nos autos a alegada pulverização nos dias indicados, especialmente com o uso de Glifosato, contrariando as recomendações técnicas do fornecedor e que a empresa AGROCAT disse que respeitou fielmente o que determinam as normas com relação ao produto, não havendo prova em sentido contrário.

Sustenta que a empresa de aviação juntou seu bloco de notas, recibos, relatórios de aplicações e indicativos da localidade de suas aeronaves, demonstrando que não estavam na Fazenda de LAURO DIAVAN NETO no período informado e, portanto, não realizou pulverização aérea, muito menos com o Glifosato.

Afirma também que não contratou serviço de pulverização aérea nos dias informados, muito menos com Glifosato, não havendo prova da culpa ou o nexo de causalidade, sendo ônus exclusivo do autor.

Por fim, pugna pelo provimento da apelação para reformar a sentença de primeira instancia, julgando-a improcedente, invertendo os ônus sucumbenciais. Adicionalmente, apenas para que não fique em registro, em um esforço homérico de se entender pelo dano, que seja a sentença levada à liquidação, não podendo ser pautada por “achismos” do Magistrado de Primeira Instância.

Quanto a ECLAIR DIAVAN, requer o provimento do recurso para fixar os honorários sucumbenciais em favor do procurador que ao final assina, uma vez reconhecido como parte ilegítima no encerramento da lide.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE
EDUARDO JOÃO PIAIA

No presente recurso o autor/apelante pretende a reforma da sentença na parte que excluiu do polo passivo a JM AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA e ECLAIR DIAVAN.

Na concepção do autor apelante, tanto JM AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA quanto ECLAIR DIAVAN são legítimos para figurar no polo passivo da ação.

Por derradeiro, pretende que sejam estendidos os efeitos da condenação para os requerido JM AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA e ECLAIR DIAVAN, em conjunto com LAURO DIAVAN, inclusive com os encargos de sucumbência já arbitrados.

DAS CONTRARRAZÕES

As contrarrazões de
EDUARDO JOÃO PIAIA
em face de
ECLAIR DIAVAN e LAURO DIAVAN NETO
, vieram no
ID no 176826686 – Pág.289/301
, e de
EDUARDO JOÃO PIAIA
em face da
AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
, vieram no
ID no 176826686 – Pág.302/305
, bem como de
ECLAIR DIAVAN e LAURO DIAVAN NETO
em face de
EDUARDO JOÃO PIAIA
vieram no
ID no 176826690
, oportunidade em que todos rebateram o recurso um do outro, pugnando cada qual com o desprovimento um do outro.

Tentada a conciliação perante o CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO, esta restou infrutífera (
ID no 181542678
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE
EDUARDO JOÃO PIAIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS EXCLUÍDOS.

Procede o inconformismo do apelante EDUARDO JOÃO PIAIA ao defender a legitimidade passiva dos excluídos JM AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA, ECLAIR DIAVAN e LAURO DIAVAN NETO, para figurar no polo passivo da ação.

Isto porque, nos termos do
artigo 14, § 1°, da Lei no 6.938/81
, a responsabilidade civil apresentada nos autos deve ser apreciada de forma objetiva, em razão da plausível lesão ao meio ambiente em propriedade privada (dano ambiental privado), sem que se analise a existência ou não do elemento subjetivo da conduta das requeridas ou de seus prepostos, bastando a relação de causalidade entre o dano sofrido e a situação de risco criada pelos agentes.

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

Desta forma, havendo pluralidade de agentes degradadores, todos deverão responder solidariamente por eventuais prejuízos, assim sendo, a empresa de aviação deve figurar no polo passivo da ação.

Sobre o tema deste TJMT:

“(...).
1. "O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não se admitem excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente decorrente da ação ou omissão do responsável".
2. "Inexiste violação ao Princípio da Separação dos Poderes, porque o Judiciário não invadiu a competência do Executivo, visto que a propositura da presente ACP deu-se em razão de ter havido violação ao meio ambiente que é considerado um direito fundamental."3. "A afirmativa, da Apelante, de que está regularmente instalada, com Licença de Operação válida, não significa que tem autorização para causar poluição ambiental, pois a existência da referida licença só comprova a obrigação de cumprir as exigências, mínimas, ali estabelecidas."4. "Realmente, dúvida não há de que a propagação de resíduos sólidos por toda uma localidade, na proporção retratada nos autos (fotografias de p. 34/36), porque a afetar todo o interesse da comunidade em um meio ambiente adequado, afeta igualmente a tranquilidade emocional do grupo. Assim, porque comprovada nos autos a lesão à tranquilidade social, em decorrência de violação de normas ambientais, impõe-se a responsabilização da Requerida, com a consequente compensação pecuniária."5. "[...]
VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental"

(STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016).
6. Apelo desprovido.”

(TJMT -N.U 0003249-66.2013.8.11.0051, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

“
APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELA PARTE REQUERIDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DANOS DECORRENTES DE APLICAÇÃO DE AGROTÓXICO POR PULVERIZAÇÃO AÉREA – DERIVA – ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR NULIDADE DE INTIMAÇÃO – DEVOLUÇÃO DE PRAZO E TEMPESTIVIDADE RECURSAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS EM FACE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA QUE REGE A MATÉRIA – DANO AMBIENTAL EM PROPRIEDADE PARTICULAR (...).Preliminares de ilegitimidade passiva das requeridas não prosperam. Dano ambiental privado decorrente do manejo inadequado de agrotóxico por meio de pulverização aérea. Requeridas atuaram concorrentemente para a ocorrência dos danos ambientais observados na lavoura da parte autora/apelada, impondo-se responsabilização objetiva e solidária na forma responsabilidade ambiental. Rejeitadas as preliminares
(...)”
(TJMT - N.U 0002670-97.2008.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Deste modo, à luz da normatividade de responsabilidade ambiental incidente no caso, impõe-se reconhecer a legitimidade requerida/recorrente JM AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA para responder a demanda, na medida que todos atuaram concorrentemente para a ocorrência dos danos ambientais observados na lavoura da parte autora/apelada.

Quanto ao requerido/apelante ECLAIR DIAVAN, existe provas mais que suficientes de sua sociedade com LAURO DIAVAN NETO, conforme se verifica em mais de 50 documentos juntados (ID no 176826682 Pág.21/103).

Deste modo, o recurso do autor/apelante deve ser provido para
reconhecer a legitimidade
de JM AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA e ECLAIR DIAVAN, para figurar no polo passivo da ação.-

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Inicialmente, para melhor compreensão, faço um resumo sucinto dos fatos trazidos à prestação jurisdicional.

No caso em comento, o autor EDUARDO JOÃO PIAIA ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos Morais e Danos Materiais no 0000623-24.2013.8.11.0100 - Código 52194 – contra LAURO DIAVAN e OUTROS, alegando que:

♦no decorrer do ano-safra 2012/2013, realizou o plantio e cultivo de uma área de terras denominada de Sítio Karine, com tamanho total somado de 2.000 hectares (
aproximadamente 1.450 hectares de plantio
);

♦que no correspondente ano-safra, realizou o plantio da área do Sítio Karine mediante utilização de sementes de soja de variedades não transgênicas, conhecidas como GMO-Free;

♦que o Sítio Karine é vizinho/próximo das áreas das fazendas que à época dos fatos eram cultivadas, ressalte-se em sociedade, pelos apelados Eclair e Lauro Diavan;

♦que os apelados Eclair e Lauro Diavan, por meio de seus funcionários/prepostos, tinham a mais plena e inequívoca ciência de que o apelante Eduardo havia semeado o Sítio Karine, no correspondente ano-safra (2012/2013), mediante o uso de sementes de soja de variedades não transgênicas (GMO-Free);

♦que os apelados Eclair e Lauro Diavan, no intuito de maximizar seus lucros, optaram por eliminar as ervas daninhas existentes em suas áreas de lavoura mediante aplicação do
herbicida GLIFOSATO
;

♦que o
HERBICIDA GLIFOSATO
não ocasiona danos às plantas de soja de determinadas variedades transgênicas, estas especialmente ajustadas, mediante alterações genéticas introduzidas pelo homem, para desenvolver tolerância ao correspondente princípio ativo;

♦que o referido herbicida é extremamente prejudicial às plantas de soja de variedades não transgênicas (GMO-Free); reiterando que a área do Sítio Karine, no ano-safra em questão, foi integralmente plantada pelo apelante Eduardo com variedades de soja GMO-Free, situação que contava com plena ciência por parte dos apelados Eclair e Lauro Diavan;

♦que os apelados Eclair e Lauro Diavan, devidamente cientes dos perigos envolvidos na aplicação do glifosato, optaram por realizar a pulverização mediante utilização de aeronave agrícola;

♦que os serviços de pulverização foram prestados aos apelados Eclair e Lauro Diavan pela apelada JM Aviação Agrícola, mediante utilização de aeronave de propriedade desta;

♦que a aplicação de herbicidas com o uso de aeronaves é extremamente perigosa, sendo contraindicada por parte dos fabricantes esse tipo de defensivo, pois potencializada em várias vezes, quando comparadas às pulverizações realizadas mediante equipamentos terrestres, a ocorrência do fenômeno conhecido como ``deriva ́ ́.

Todos os requeridos apresentaram contestação impugnando todos os documentos juntados com a inicial, bem como os laudos elaborados de forma unilateral.

Os requeridos sustentaram ainda que não houve pulverização nos dias indicados pelo autor e muito menos foram utilizados a
HERBICIDA GLIFOSATO
com aplicação via aérea. A empresa de aviação juntou documentos e notas fiscais de que não houve o serviço nos dias informados pelo autor.

As contestações foram devidamente impugnadas pelo autor.

Na instrução do feito das quatros testemunhas arroladas pelo autor, somente duas compareceram em audiência de instrução, sendo uma delas dispensada, permanecendo somente um dos peritos que elaborou o laudo apresentado pelo autor.

Após o término da audiência de instrução foram apresentados memoriais finais, vindo a sentença de procedência, dando azo aos recursos acima mencionados.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em averiguar se a utilização do
HERBICIDA GLIFOSATO
foi causa determinante na redução da colheita de soja (safra 2012/2013) ou se esta ocorreu por outros fatores.

Dê início, vale registar que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Não é de se olvidar que no caso, o ônus da prova é do autor/apelante, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15.

Sobre o tema,
ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS
, em sua obra "
Manual de Direito Processual Civil", 3a ed. Saraiva: São Paulo, 1994, vol. I, p. 380
, enfatiza que:

"A regra que impera mesmo em processo é a de que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova."

Ainda,
AMARAL SANTOS
, in "Comentários", Forense, v. IV, p. 33, citando Betti, observa:

"O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção."

(...)

"Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos."

Ainda, sobre idêntico tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DO MEIO AMBIENTE E DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. UTILIZAÇÃO DE HERBICIDA EM LAVOURA LOCALIZADA NA PROPRIEDADE VIZINHA. Nexo de causalidade.
Ônus da prova. Incumbe à parte que alega o uso indevido de herbicidas pelo seu vizinho a demonstração de suas alegações
. Inexiste prova que demonstre a utilização do herbicida na propriedade vizinha, do demandado e pelo demandado, de maneira incorreta e atentatória à saúde dos demandantes vizinhos, justificando-se, assim, a improcedência da ação. Apelação desprovida.” (Apelação Cível No 70079204350, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 12/12/2018).”
(TJRS - AC: 70079204350 RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 12/12/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/12/2018)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Preliminar rejeitada. Perda da plantação de melancias do autor em decorrência da aplicação aérea de herbicida em propriedade vizinha, com cultivo de cana-de-açúcar.
Utilização do herbicida pela ré não comprovada. Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito
. Ré, por seu turno, demonstrou que, nas datas apontadas na inicial, aplicou inseticida em sua lavoura. Inexistência de prova de que os danos pudessem decorrer dos agrotóxicos efetivamente utilizados. Requisitos configuradores da responsabilidade civil ausentes. Sentença mantida. Recurso desprovido
”. (TJ-SP - AC: 10031692520168260484 SP 1003169-25.2016.8.26.0484, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 10/09/2019, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2019)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - MÁ UTILIZAÇÃO DE HERBICIDA - DEGRADAÇÃO DE LAVOURA VIZINHA -
PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL - INSUFICIENTES - ALEGAÇÕES DO AUTOR NÃO COMPROVADAS - ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 333, I, CPC
- RECURSO DO RÉU PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO - SENTENÇA REFORMADA.”
(TJMS - AC: 11758 MS 2005.011758-2, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 29/01/2014, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 25/02/2014)

No caso em comento, da detida análise dos autos, constata-se que o autor/apelado não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, não logrando êxito em demonstrar que o seu vizinho se utilizou o produto
HERBICIDA GLIFOSATO
, e, em caso tivesse usado, se houve pulverização via aérea, bem como se o produto foi determinante para a redução da safra.

Isto porque, para a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, a parte autora trouxe apenas laudos unilaterais, sem o crivo do contraditório, não tendo condão de comprovar os fatos alegados.

Aliás, analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença, de fato, foi elaborada levando em consideração tão somente aos laudos produzidos unilateralmente pelo autor e seus esclarecimentos, e nada mais.

Inclusive os laudos apresentados de forma unilateral são carecedores de rigor técnico, na medida em que não é possível identificar a metodologia empregada.

Isto porque, os laudos (fls.51/62 e fls.75/87) foram confeccionados a partir de simples análise visual da lavoura e de informações do próprio autor, para o expert chegar à conclusão que a situação encontrada se deu em razão de deriva de produto químico denominado “GLIFOSATO” aplicado via área em área localizada nas proximidades da área do requerido LAURO DIAVAN, todavia, inexiste provas da aplicação do produto no período e da aplicação via aérea, bem como testes laboratoriais, essencial para o caso, já que uma série de fatores podem afetar a produção e formação da lavoura, como por exemplo: fatores climáticos, sementes, herbicidas, condições de plantio, controle de insetos, estresse ambiental durante a polinização, dentre outros.

Por sua vez, o Boletim de Análise de fls.64/65 juntado pelo autor informa a presença do HERBICIDA GLIFOSATO, todavia, os técnicos responsáveis, são claros ao destacar que o resultado da análise refere-se somente à amostra enviada pelo interessado e que o plano de amostragem é de responsabilidade do interessado e não foi informado. Confira:

De igual sorte, a perda da produtividade e valores com produção diminuída foi realizada de forma unilateral, sem o crivo da ampla defesa e do contraditório.

Inclusive, para piorar a situação, o único depoimento colhido em audiência, qual seja, de um dos peritos – CERCINO CANAVESI - trouxe mais dúvidas do que certeza, ao dizer (
ID no 176826684
):

“Que iniciou seus trabalhos após as ditas pulverizações,
não tendo visto o sobrevoo de nenhuma aeronave
; que todas as
informações quanto à preparação e cuidado com a lavoura apenas lhe foram Informados pelo Autor
, sem a comprovação documental e finalmente que o vento, que teria "carregado" o produto para a lavoura do Requerente é sempre na mesma direção, não alternando seu sentido”.

Portanto, não presenciou o sobrevoo de aeronave no local e tudo que se sabia da lavoura foi informado pelo autor.

Desta forma, não tinha sequer como trazer um laudo conclusivo, já que não acompanhou a preparação de solo, não acompanhou o plantio e quando da dita pulverização, não estava nas dependências da Fazenda, elaborando seu laudo conforme informações repassadas pelo próprio autor.

Diante de tais elementos, não se constata qualquer comprovação de responsabilidade dos requeridos pelo suposto evento danoso, inclusive se foram feitos os tratos culturais e manejos necessários. Aliás, cumpria o autor à época ajuizar uma medida cautelar de antecipação de prova, onde buscaria a certeza do que de fato aconteceu, já que existem inúmeros fatores que podem acarretar o insucesso em uma lavoura, entre as quais:

se a má germinação estaria ligada ao preparo do solo ideal para a localidade;

se o plantio se deu em conformidade com as técnicas próprias da espécie;

se o plantio foi efetuado na época oportuna;

se as sementes receberam o tratamento adequado e necessário para o plantio;

se a quantidade de semente lançada ao solo foi suficiente;

se o maquinário usado para efetuar o plantio foi adequado;

se a semente ficou em local adequado para armazenamento antes do plantio; e

se o fator clima teve influência, entre outras tantas situações que podem ocorrer numa lavoura, ocasionando a quebra de safra;

se houve ataques de insetos;

se houve adubação.

Deste modo, não há comprovação do nexo causal pelos danos alegados pelo autor com suposto ato ilícito da parte requerida.

De igual sorte, não há provas da pulverização via aérea da área vizinha, inclusive a empresa de aviação trouxe provas que nos dias indicados da possível deriva, os seus pilotos estavam trabalhando em outras localidades, estando na Fazenda Rincão somente a partir de
27/12/2012
, documentos estes que não foram desconstituídos pelo autor. Confira a relação de voos que se encontram no
ID no 176826681 – Pág. 59 a Pág.67
.

Portanto, o autor/apelado, além de não lograr êxito em comprovar que, efetivamente, tomou todas as providências necessárias e adequadas para o sucesso da lavoura, não comprovou que o insucesso da produção se deu em razão da deriva do herbicida, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15.

Sobre semelhante tema, deste TJMT, inclusive de minha lavra:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA -
RESPONSABILIDADE CIVIL - SEMENTES - VÍCIO DO PRODUTO – PROVAS - LAUDO UNILATERAL E DOCUMENTAL (E-MAILS) - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE - NEXO DE CAUSALIDADE - DANO MATERIAL – NÃO COMPROVAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de responsabilidade civil, o prejudicado deve ser indenizado se comprovados o dano, a culpa e o nexo causal. Ausente um deles, a ação não procede. Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. Não comprovada a conduta antijurídica do apelado, tampouco o nexo de causalidade entre a suposta má qualidade do produto (sementes) e o prejuízo sofrido pelo adquirente (diminuição da safra), não há que se falar em dever de indenizar
.-“ (TJMT – RAC no 0008542-50.2013.8.11.0040- Segunda Câmara de Direito Privado -Relatora: Desembargadora MARILSEN ANRADE ADARIO – julgamento: 09/10/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - SEMENTES - VÍCIO DO PRODUTO -
PROVAS: LAUDO UNILATERAL E TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE
-
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO
- DANO MATERIAL AUSENTE-
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, INCISO I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
. - A aquisição de sementes de milho para comercialização pelo produtor rural não se caracteriza como relação de consumo nos termos do art.2o do CDC, portanto inaplicável a legislação consumerista.
-
Uma vez que não se aplica o CDC ao caso, não há o que se falar em inversão do ônus da prova com fundamento na legislação consumerista, pelo que deve ser observada a regra geral prevista no art. 333, I do CPC.
-
Tratando-se de responsabilidade civil, haverá dever de indenizar se comprovados o dano, a culpa e o nexo causal entre eles. - Nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito
. Não tendo o requerente se desincumbido de provar que as sementes híbridas de milho produzidas pela primeira apelada e comercializada pela segunda requerida causaram a perda parcial da safra,
o que somente seria possível mediante perícia, no momento adequado
, situação em que é de rigor a improcedência do pedido”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0481.06.063036-7/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2018, publicação da súmula em 30/09/2018).
Grifei
.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MATERIAIS E LUCRO CESSANTE. GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE SOJA.
AUSÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 333, INCISO I, do CPC/73. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR
. 1. Para que se imponha o dever de indenizar, necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. Assim, quando ausente um dos requisitos acima elencados, não há falar-se em indenização, seja ela moral ou material. 2. Não há falar no caso em comento, em inversão do ônus da prova por não se tratar de relação de consumo. 3.
Na hipótese, não cuidando o Autor de comprovar a culpa do Réu sobre a eventual má qualidade das sementes de soja, ônus que lhes competia, conforme disciplina o artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil/73, a improcedência de seus pedidos é medida imperativa. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida
.”(
TJGO, APELACAO CIVEL 110214-72.2015.8.09.0142, Rel. DES. ITAMAR DE LIMA, 3A CAMARA CIVEL, julgado em 29/08/2016, DJe 2111 de 15/09/2016)

“DIREITO DE VIZINHANÇA - INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAL E MORAL – IMPROCEDÊNCIA – Exposição adequada do convencimento pelo julgador, que detém a livre valoração das provas - Alegação de que a parte ré ocasionou danos à lavoura do autor pela aplicação de herbicidas em propriedade contígua – Teses antagônicas das testemunhas – Laudo produzido unilateralmente – Prova pericial em juízo inviabilizada – Conjunto probatório insuficiente para se imputar responsabilização à requerida - Ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor - Art. 373, inciso I, do CPC - Improcedência mantida - Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AC: 10008478920198260334 SP 1000847-89.2019.8.26.0334, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 17/06/2021, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2021)

Enfim, diante da multiplicidade de possibilidades da perda de produção em uma lavoura, dada a riqueza de variáveis, não se pode afirmar, com a segurança necessária, um decreto condenatório da parte requerida pela diminuição da safra do autor.

Desta forma, diante da ausência de elementos probatórios suficientes, ônus que incumbia ao autor, não se vislumbra os pressupostos para a responsabilidade civil, porquanto não comprovada a conduta antijurídica das apeladas, tampouco o nexo de causalidade entre a suposta deriva do herbicida e a alegada perda da safra, por conseguinte, a reforma da sentença é medida que se impõe.

No tocante ao recurso e
AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA,
este deve ser provido, uma vez que, mesmo excluído da lide, seu patrono trabalhou durante toda a marcha processual que se arrasta por mais de sete anos.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE. Nos casos em que o processo é parcialmente extinto, sem resolução do mérito,
ante ao reconhecimento da ilegitimidade passiva de um dos réus, inequívoco o cabimento de verba honorária a ser paga pela parte responsável pela inclusão indevida. Os honorários devem ser fixados com base nos parâmetros estabelecidos no
§ 2o, do art. 85 do CPC/15
, uma vez que a aplicação equitativa somente é possível em situações excecionais, especificamente previstas no § 8o, do mesmo diploma legal.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.157055-5/001, Relator (a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2020, publicação da sumula em
03/04/2020).

Desta forma, condeno a parte autora nos honorários advocatícios em favor do advogado da ora apelante, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
do autor EDUARDO JOÃO PIAIA para incluir no polo passivo da ação JM AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA e ECLAIR DIAVAN.

Nos termos do artigo 87 do CPC/15, condeno os dois vencidos nos honorários advocatícios em favor do patrono do autor, fixando em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a ser rateado em igual proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.

Ainda,
dou provimento ao recurso
de LAURO DIAVAN NETO, para reformar a sentença, e julgar improcedente a ação.

No mais,
dou provimento ao recurso

AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
para reconhecer o seu direito nos honorários advocatícios.

Contudo, nos termos do artigo 87 do CPC/15, condeno o autor EDUARDO JOÃO PIAIA nas custas processuais e nos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), os quais devem ser rateados em favor dos dois vencedores, proporcionalmente ao trabalho realizado por cada patrono. Assim, o patrono do requerido LAURO DIAVAN NETO, que discutiu o mérito da ação deve receber a proporção de 70% (setenta por cento), sendo que a AGROCAT, que discutiu tão somente a preliminar, deve receber a proporção de 30% (trinta por cento).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023